Tribunal: TJPA
Processo: 0801425-24.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801425-24.2021.8.14.0003

APELANTE: BARBARA CHRISTINE DE SIQUEIRA ARRAIS, MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER, BARBARA CHRISTINE DE SIQUEIRA ARRAIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALENQUER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO PARA DETERMINAR A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.

1.

Ante a intempestividade constatada no sistema PJe e por meio da certidão expedida pela Secretaria competente, a apelação do município de Alenquer não deve ser conhecida.

2.

Sendo ilíquida a sentença, a verba honorária deve ser arbitrada somente após a liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Precedente deste TJPA.

3.

Apelação do Município de Alenquer conhecida e não provida em razão de sua intempestividade. Apelação da servidora Bárbara Arrais conhecida e provida para modificar a sentença apenas na parte final, determinando a fixação de honorários pelo juízo de origem após a liquidação do julgado, em conformidade com o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. Em sede de remessa necessária, sentença confirmada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação do Município de Alenquer em razão da sua intempestividade; conhecer e dar provimento à apelação da servidora Bárbara Arrais somente para determinar a fixação de honorários pelo juízo de origem após a liquidação do julgado, em conformidade com o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC; e confirmar os demais termos da sentença em remessa necessária; na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

24ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 08 a 15/07/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis em face de sentença que julgou procedente a ação de cobrança e obrigação de fazer, condenando o Município de Alenquer a proceder à progressão funcional da servidora Barbara Christine de Siqueira Arrais nos termos da Lei Municipal nº 047/1997, bem como ao pagamento dos valores retroativos devidos desde a aquisição do direito, acrescidos de juros e correção monetária.

A apelada é servidora pública municipal ocupante do cargo efetivo de enfermeira, e não teve seu direito à progressão funcional reconhecido e implementado pelo Município, apesar de ter cumprido todos os requisitos estabelecidos pela legislação municipal.

A servidora interpôs a presente apelação requerendo a fixação de honorários advocatícios por meio de percentual sobre a condenação ou proveito econômico, haja vista ser o único meio de garantir valor justo e em conformidade com o valor principal, devendo ser fixado no percentual máximo previsto em lei de 20% do valor da condenação ou proveito econômico, apurado em liquidação e cumprimento de sentença.

Igualmente inconformado, o Município de Alenquer interpôs a presente apelação alegando a inaplicabilidade da Lei nº 047/1997 aos servidores vinculados à Secretaria de Saúde, afirmando que o normativo de regência da categoria é a Lei nº 1.186/2020. Requer o recebimento do recurso no duplo efeito e pugna pelo provimento recursal para reforma da sentença, julgando improcedente a ação.

Em sede de contrarrazões, a servidora requer o não conhecimento da apelação do Município por intempestividade e, eventualmente, pugna pelo não provimento recursal.

Regularmente distribuído o recurso, o recebi no duplo efeito.

Na condição de
custos legis
o Ministério Público deixou de apresentar manifestação em razão da ausência de interesse público apto a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, nos termos da certidão ID 16097273,
conheço
da apelação interposta pela servidora Bárbara Arrais (ID 16097269).

Não obstante, constato que a apelação do município de Alenquer foi interposta fora do prazo legal, conforme atestado na certidão de intimação da sentença, constante no ID 16097273. O prazo para interposição do recurso de apelação é de 30 (trinta) dias úteis, nos termos dos arts. 183 e 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.

A intimação do Município de Alenquer ocorreu em 05/07/2023, e, portanto, o prazo de 30 (trinta) dias úteis para interposição da apelação findou em 19/07/2023. No entanto, a apelação foi protocolada somente em 20/07/2023 (ID 16097270), sendo, portanto, intempestiva.

Assim,
não conheço
da apelação interposta pelo município de Alenquer ante sua intempestividade, devidamente atestada na certidão ID 16097273.

Passo à análise da apelação da servidora. A matéria devolvida a este TJPA foi somente a condenação em honorários advocatícios. A servidora requer a fixação de honorários advocatícios por meio de percentual mínimo de 20% sobre a condenação ou proveito econômico, apurado em liquidação e cumprimento de sentença.

A sentença foi proferida de forma ilíquida, o que implica a aplicação do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II -

não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

Sendo ilíquida a sentença, a verba honorária deve ser arbitrada somente após a liquidação.
Reforçando tal conclusão, cito o seguinte precedente deste TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO. PARCELAS RETROATIVAS. RECURSO DO ENTE FEDERATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO. TEMA 1075 DO STJ. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO ADESIVO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

1. Trata-se de recurso de apelação e de recurso adesivo interpostos em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alenquer, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o município a efetivar a progressão horizontal pleiteada pela autora, bem como a pagar os correspondentes valores retroativos, além de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

2. O município apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, pela impossibilidade de julgamento antecipado do mérito antes de se oportunizar a produção de provas por parte da Fazenda. Além de não contestar a demanda, o município não compareceu ao processo após a citação, o que acarretou o efeito processual da revelia, previsto no art. 346 do CPC. Preliminar rejeitada.

3. Arguição de prescrição rejeitada, nos termos da Súmula nº. 85 do STJ, visto tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.

4.

A demandante é servidora pública municipal concursada e preenche o requisito legal para receber a progressão horizontal por antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº. 047/1997. Atendida a exigência legal para a progressão, a Administração deve implementar tal direito subjetivo, não podendo manifestar recusa sob alegação de limitação orçamentária. Tema 1075 do STJ.

5. A pretensão veiculada no recurso adesivo deve ser parcialmente acolhida. Sendo a sentença ilíquida, a verba honorária deve ser arbitrada somente após a liquidação. Art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

6. Recursos conhecidos. Apelo do município desprovido. Apelação adesiva parcialmente provida. Sentença modificada apenas quanto aos honorários de sucumbência.

(TJPA, Apelação Cível nº 0801431-31.2021.8.14.0003,

Relatora Desa. Célia Regina De Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024).

Assim, merece provimento o recurso para modificar a sentença apenas na parte final, determinando a fixação de honorários pelo juízo de origem após a liquidação do julgado, em conformidade com o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação do Município de Alenquer
em razão da sua intempestividade e
conheço e dou provimento à apelação da servidora Bárbara Arrais
somente para modificar a sentença apenas na parte final, determinando a fixação de honorários pelo juízo de origem após a liquidação do julgado, em conformidade com o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. Em sede de remessa necessária, confirmo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/07/2024